Tribunal: TJDFT
Processo: 0728562-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FORMA DE PLANILHA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DECOTE DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO.

1. Na ação de exigir contas, a primeira fase consiste na análise judicial da existência do dever do réu de prestar contas. Julgada procedente a pretensão inicial e transitada em julgado a decisão, parte-se para a segunda fase, que trata da apuração de eventual saldo devedor.

2. Julgado procedente, na primeira fase da ação de exigir contas, o pedido formulado pelo autor, o réu deve apresentar as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as que a parte autora vier a apresentar.

3. Nos termos do art. 551 do CPC, a prestação de contas precisa apresentar-se adequada aos fins a que se destina, com especificação das receitas, aplicação das despesas, além de, quando necessária, ser acompanhada de um histórico justificativo de cada lançamento.

4. Apresentada a planilha das contas, ainda que com pequenos erros materiais ou valores a serem decotados, possível sua homologação com os devidos ajustes e a definição do valor devido.

5. Os honorários contratuais são de responsabilidade da parte que contratou o profissional. A contratação de causídico para defesa de interesses jurídicos ou administrativos se trata de relação particular entre a parte que contrata e o advogado, não havendo que se falar em ressarcimento desse valor pela parte contrária.

6. Dentro dos limites da ação de exigir contas, não cabe discussão externa ao dever existente entre as partes, como o caso de honorários advocatícios do advogado contratado pelo autor.

7. Deu-se parcial provimento ao apelo.